Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1005979-11.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Embargante: Barão de Serro Azul Transporte Ltda
Embargado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Barão de Serro Azul Transporte Ltda contra decisão desse relator (id. 84278490), que indeferiu o pedido de liminar vindicado para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente a antecipação do ICMS, bem como que o Estado de Mato Grosso se abstenha de apreender mercadoria como meio coercitivo da cobrança do ICMS.
Alega o embargante que o recurso visa sanar omissão contida na decisão atacada, vício contido no art.1.022, do CPC, pois não se manifestou sobre o pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS em operações de translado interestadual de mercadorias entre unidades da mesma empresa.
Por fim, requer o provimento dos embargos de declaração para que haja um pronunciamento específico a respeito do pedido de suspensão da exigibilidade do ICMS, a fim de sanar a omissão apontada.
Contrarrazões pela improcedência dos embargos de declaração (id. 86311026).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Analisando o caderno processual, verifica-se que não procede a pretensão do embargante, na medida em que, não houve omissão, obscuridade e tampouco contradição na decisão proferido. O tema foi enfrentado de forma clara, tendo sido apreciado o pedido de liminar.
Rejeitou-se a tutela recursal ao fundamento que “vê-se que a apreensão foi realizada em razão da mercadoria estar desacompanhada da documentação fiscal inidônea, e não como meio coercitivo objetivando o pagamento de tributo, constatação esta que afasta a probabilidade do direito em favor do agravante” (id. 84278490).
Assim sendo, em que pese as alegações do embargante quanto ao prequestionamento da suspensão da exigibilidade do ICMS, fato é que em nada merece reforma a decisão, pois o indeferimento da liminar foi motivado pelo fato deste relator entender que “em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.”
Logo, o juízo tem a prerrogativa de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, segundo decisão do STJ “STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.”
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. In verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS (...) III - A decisão encontra-se devidamente agasalhada por fundamentos fáticos e jurídicos específicos para o caso concreto, de modo que se deixou de citar determinadas matérias é porque sua contemplação expressa não serviria à modificação da conclusão adotada. E, de acordo com o CPC, considera-se fundamentada a decisão judicial que enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, salvo aqueles incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC, art. 489, § 1o, IV, a contrario sensu). IV –"[...] O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS- 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08/06/2016). V – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-MS - ED: 08393352920138120001 MS 0839335-29.2013.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 23/01/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2019).” Grifou-se
Nesse diapasão, nota-se que, tendo sido apreciado o pedido de tutela recursal, e não encontrado fundamento para seu deferimento, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão combatida. Assim, os embargos de declaração não podem ser opostos para modificar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.
A propósito. Verifica-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO - AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (N.U 1001506-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)”. g.n
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe. (N.U 1017081-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).” g.n
Isto posto, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, pois mero inconformismo não autoriza rediscussão da matéria em sede de Embargos de Declaração. A decisão encontra-se fundamentada, de modo que se deixou de citar determinada matéria é porque sua apreciação expressa não serviria para à modificação da conclusão adotada.
Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado